Tribunal: TJPA
Processo: 0004607-15.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004607-15.2016.8.14.0201

APELANTE: ARMANDO MATHEUS PINHEIRO LEITE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO – ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO POR ATICIPIDADE DA CONDUTA

–

1.
Autoria delitiva comprovada nos autos, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante, bem como a materialidade, comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fl.11, IPL) e pelo Laudo Pericial (fl.41, IPL) que atestou a potencialidade lesiva das munições apreendidas.
2.

O simples fato de portar ilegalmente
arma
de
fogo
, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a
conduta
descrita no artigo 14, da Lei N° 10.826/2003, por se tratar de
crime
de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.
3
.
REFORMA DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO PARCIAL –
Nos termos da Súmula 17 deste E. TJE-PA, a
pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.
A fundamentação referente culpabilidade e a conduta social, mostra-se vaga e genérica, ferindo-se o princípio previsto no art. 93, IX da CF/88. Nesse sentido,
por não existirem circunstâncias negativas em desfavor do apelante, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei,
02
(dois) anos de reclusão. Apesar de manter o reconhecimento da atenuante da menoridade, fixada na sentença condenatória, deixo de aplicá-la, em razão da Súmula 231.
Deve ser reconduzida ao mínimo legal, a pena de multa, ou seja, em 10 (dez) dias multa, em virtude da sua função acessória, seguir a pena corporal.
Pena definitiva
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão de comprovada a reincidência do apelante e mais 10 (dez) dias-multa.
4.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– PLEITO IMPROVIDO –
Não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por óbice constante do inciso II, do art. 44 do CPB, pois o apelante foi condenado pelo crime de latrocínio nos autos do processo criminal
n.°00085833020168140201 (art. 157, §3°, parte final
do CPB). 5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ARMANDO MATHEUS PINHEIRO LEITE
, por meio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. Art. 14,
caput
da Lei n.° 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 19/05/2016, por volta de 16h00min, o PM José Ricardo Lomba da Silva, encontrava-se de serviço, juntamente com sua guarnição, em ronda ostensiva na VTR 1021, quando passava pela Avenida Nossa Senhora da Conceição, próximo à Rua São Paulo, bairro Água Boa, Distrito de Outeiro e, resolveu abordar o ora denunciado e após revista pessoal foram encontradas no bolso de sua bermuda, 04 (quatro) munições, tipo CBC, calibre 32, intactas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular

julgou procedente a denúncia e, condenou o acusado pelo crime descrito no art. 14,
caput
da Lei n.º 10.826/03, a pena definitiva de 02 (dois) anos e seis meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pois o acusado é reincidente e mais o pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Inconformado, o apelante pugna por sua absolvição por atipicidade e ausência de ofensividade da conduta. Alternativamente, requer a redução da pena-base em razão da exasperação imotivada das circunstâncias judiciais e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a defesa requeira a absolvição do acusado por aticpidade ou ofensividade da conduta, há nos autos elementos de prova suficientes que evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Os policiais militares Vicente Rabelo Ferreira Júnior, Gladson Raimundo da Costa Silva e José Ricardo Lomba da Silva

que realizavam o patrulhamento ostensivo e realizaram a prisão em flagrante delito do apelante, foram categóricos

(fls.25/26, mídia áudio visual), ao afirmar, em juízo,

que com o apelante foram de fato encontradas 04 (quatro) munições intactas de calibre 32.

Assim não há que se falar em absolvição se devidamente demonstrado nos autos a autoria delitiva do apelante. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (fl., 11 IPL), bem pelo Laudo Pericial (fl.41, IPL) que atestou a potencialidade lesiva das referidas munições.

Com efeito, o
artigo 14 da Lei 10.826/03, dispõe, que: “Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente”.

É sabido que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, tratam-se de delitos de perigo abstrato, logo, não há necessidade de comprovação de efetivo prejuízo ou demonstrar ou não o dolo, bastante infringir a conduta tipificada.

Dessa forma, não existe como absolvê-lo pela atipicidade da conduta, pois perfeitamente enquadrado pelo tipo legal. Ressalto, que o simples fato de portar ilegalmente arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, caracteriza a conduta descrita no artigo 14, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR REGISTRO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva (HC 356.198/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJE 5/10/2016)
; 2. O registro vencido é estritamente restrito ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, não devendo o mesmo ser aplicado ao crime em apreço, qual seja, porte de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003; 3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2020.00272739-36, 211.484, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-30).

No que diz respeito a alegação de reforma da pena-base, entendo que tal argumento merece acolhimento.

Quanto à pena aplicada
, verifica-se que o juízo singular valorou em desfavor do apelante duas das circunstâncias judiciais do ar. 59 do CPB, assim fundamentando-as: “O réu não registra antecedentes criminais, apesar de possuir uma condenação por crime
hediondo
praticado anteriormente (Processo n.°00085833020168140201), e de responder a mais outro processo (n.° 00046071520168140201) desta forma reputo como circunstâncias neutra; sua
conduta social
considero como desfavorável, em razão da reiterada prática de crimes perante a comunidade;

culpabilidade
comprovada, porém não alcançou contornos especiais suficientes a elevar a maior exasperação da pena; quanto a personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutro; as consequências extrapenais não foram graves, uma vez que não ocorreu nenhum prejuízo a terceiros”.

Fixou o juízo singular a pena-base em
03
(três) anos de reclusão e
50
(cinquenta) dias-multa.

Nesse sentido, entendo que a fundamentação utilizada pelo juízo singular referente a culpabilidade e a conduta social, respectivamente, mostra-se vaga e genérica, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

Sobre a matéria, a
Súmula 17 deste E. TJE-PA, preceitua:

“ A pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Assim, por não existirem circunstâncias negativas ao mesmo, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em
02
(dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da atenuante da menoridade, fixada na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ, em que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Da mesma forma, reconduzo a pena de multa, ao mínimo legal, ou seja, em
10 (dez)
dias multa, em virtude da sua função acessória, seguindo a pena corporal.

Por estes motivos, torno definitiva a pena do apelante em
02 (dois)
anos de reclusão, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos dispostos no art. 33, §2°, alínea c” do CPB, diante de comprovada a reincidência do recorrente (fl.28/29) e mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, quanto pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo que na hipótese fica inviável o acolhimento de tal pedido,
ex vi
do art. 44, inciso II do CPB, pois o apelante foi condenado pelo crime de latrocínio nos autos do processo criminal
n.°00085833020168140201 (art. 157, §3°, parte final do CPB), crime hediondo, conforme o art. 1°, inciso II da Lei n.° 8.072/90).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022